Tribunal: TJES
Processo: 0001829-33.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001829-33.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001829-33.2024.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE ARAUJO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE ARAÚJO SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a de posse de drogas para consumo pessoal, tipificada no art. 28, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; e (ii) estabelecer se as circunstâncias da apreensão autorizam a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Química Forense, que atestaram a natureza proscrita das substâncias apreendidas ("crack", "cocaína" e "maconha").

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais narraram de forma coesa e harmônica a abordagem, a tentativa de fuga do réu e a apreensão de parte dos entorpecentes em posse direta do apelante e o restante em um esconderijo próximo.

A palavra dos agentes policiais goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A versão apresentada pelo réu, de que possuía apenas parte da droga para consumo próprio, mostra-se isolada e inverossímil diante do robusto acervo probatório, sendo infirmada pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias fáticas da prisão.

A finalidade mercantil da droga é evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pela forma de acondicionamento (fracionados para venda a varejo), pelo local da abordagem (conhecido ponto de tráfico) e pela tentativa de evasão do réu ao notar a presença policial.

Os critérios objetivos delineados no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, quando analisados no caso concreto, indicam que a droga se destinava ao comércio ilícito, o que impede o acolhimento do pleito desclassificatório para o tipo de uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas é mantida quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por um conjunto probatório coeso, incluindo laudo pericial e prova testemunhal harmônica, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando se alinham com as demais provas dos autos e não há indícios de interesse particular ou parcialidade dos agentes.

A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal é inviável quando as circunstâncias objetivas do caso, como a quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento da droga e o local da apreensão, indicam a finalidade comercial do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, caput, e art. 28, § 2º, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001829-33.2024.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE ARAUJO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ALEXANDRE ARAÚJO SANTOS

em face da r. Sentença (ID 14628715), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais
(ID 14628720), a defesa pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28, da mesma lei.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 14628727), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 15328102).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que,
no dia 10 de agosto de 2024, por volta das 10 horas, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Santa Luzia, na Serra/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) pedras de "crack", bem como tinha em depósito, com a mesma finalidade, 49 (quarenta e nove) pedras de "crack", 20 (vinte) pinos de "cocaína" e 32 (trinta e duas) buchas de "maconha".

Narra-se que a abordagem policial ocorreu em local conhecido como "Paredão", de intenso tráfico de drogas, tendo os militares avistado o denunciado segurando uma sacola plástica. Ao ser abordado, após tentativa de evasão, foram encontrados os entorpecentes em sua posse e em uma caixa de registro de água, próxima aos seus pés, o restante dos entorpecentes, bem como em uma de suas mãos e em um de seus bolsos certa quantia em dinheiro.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O

apelante sustenta a tese de negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para a condenação,
pugnando pela
aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Desse argumento central, deriva o pleito subsidiário
de
desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a
materialidade
está inquestionavelmente comprovada pelo Boletim Unificado nº 55355943, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e, de forma inconteste, pelo Laudo de Química Forense nº 6385/2024 (ID 65104541), que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas — "crack", "cocaína" e "maconha".

No que concerne à
autoria
, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar
Ernando de Souza Junior
, ao ser ouvido em juízo (ID 63460906), relatou com precisão que, durante patrulhamento, visualizou o acusado com uma "sacolinha" na mão, o que motivou a abordagem. Detalhou que o réu tentou se evadir, mas foi detido, sendo encontradas 06 pedras de "crack" em sua posse. Aduziu, ainda, que o restante do material ilícito foi encontrado em uma tampa de registro da CESAN que estava "meio aberta" e "aproximadamente a dois palmos" de onde o réu se encontrava, sozinho. Por fim, asseverou que o acusado, em conversa informal, "falou na abordagem que estava no 'plantão' desde às 07 horas da manhã".

No mesmo sentido, e em total consonância com tal narrativa, o depoimento do Policial Militar
Rony Alvarenga Bromonschenkel
(ID 63460906), que, em juízo, confirmou ter visto a sacola nas mãos do acusado, contendo material que "normalmente o pessoal do tráfico utiliza para embalo de drogas", o que motivou a abordagem. Corroborou a tentativa de fuga, a apreensão do material entorpecente nas mãos do acusado e a localização do restante das drogas "embaixo dos pés do acusado" em uma "caixinha de água da CESAN". A testemunha também confirmou a confissão informal de que o réu "afirmou que estava no ponto de vendas, estava comercializando".

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em total antítese ao coeso acervo probatório acusatório, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial — ao admitir a posse de apenas 06 pedras de "crack", mas negando a destinação mercantil e sim que seriam para consumo próprio, bem como a propriedade dos demais entorpecentes — mostra-se isolada e inverossímil.

Ora, tal versão é infirmada não apenas pelos depoimentos testemunhais, mas por todo o contexto fático que circundou a prisão.

Com efeito, a finalidade mercantil da droga é extraída de um conjunto de indícios coesos e robustos que, analisados em sequência, formam um quadro probatório seguro.

Primeiramente, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas — 55 pedras de "crack", 20 pinos de "cocaína" e 32 buchas de "maconha" — revela-se manifestamente incompatível com a alegação de posse para uso singular.

Soma-se a isso o local da abordagem, conhecido como "Paredão", um ponto notoriamente dedicado à comercialização de entorpecentes, circunstância que a jurisprudência reconhece como fator relevante na aferição do dolo de traficar.

Ademais, a forma de acondicionamento do material, já fracionado em pedras, pinos e buchas, denota o preparo característico para a venda a varejo. A conduta do apelante, que tentou se evadir ao perceber a aproximação policial, demonstra a consciência da ilicitude da atividade que ali desenvolvia.

Tal comportamento é reforçado pelo fato de o réu se encontrar sozinho, posicionado exatamente ao lado do esconderijo onde estava o restante das drogas, o que evidencia que o material se encontrava sob sua esfera de vigilância e disponibilidade imediata.

Por fim, a apreensão de dinheiro em espécie (R$ 142,50), sendo parte do valor em sua mão e outra em seu bolso, fragiliza a versão de mero usuário e se coaduna com a dinâmica de venda fracionada, completando o plexo de elementos que apontam, de forma inequívoca, para a prática do tráfico.

Resta, portanto, analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu as diretrizes do § 2º, do art. 28, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No presente caso, a conjugação dos fatores exaustivamente demonstrados revela de forma inequívoca que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito, tornando inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial, testemunhal e indiciária, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação, devendo a condenação ser mantida. Inexiste, pois, o estado de dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)